Tribunal: TJSP
Processo: 1000551-57.2023.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos morais. Pleito fundado em depósito de dinheiro em conta corrente de titularidade de pessoa desconhecida, por falha no terminal de autoatendimento. Sentença de improcedência. Reforma que se impõe. Ausência de prova, pela instituição financeira, de que o autor tenha incidido em erro. Inversão do ônus da prova. Autor, ademais, que

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos morais. Pleito fundado em depósito de dinheiro em conta corrente de titularidade de pessoa desconhecida, por falha no terminal de autoatendimento. Sentença de improcedência. Reforma que se impõe. Ausência de prova, pela instituição financeira, de que o autor tenha incidido em erro. Inversão do ônus da prova. Autor, ademais, que buscou, insistentemente, a devolução do numerário. Instituição financeira que reconheceu, por mensagens de aplicativo, falha no equipamento. Recusa em estornar o valor infundada. Determinada a restituição do numerário. Danos morais caracterizados, na hipótese dos autos, em que verificada a falha na prestação do serviço bancário. Fixação em R$ 5.000,00. Apelo provido.